Tribunal: TJDFT
Processo: 0715823-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715823-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS SEGURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Do apurado, após o indeferimento do pedido de gratuidade, consoante decisão de ID 16831715, e concedido prazo para recolhimento das custas processuais recursais, em razão do agravo interposto, na petição de ID 17631327, o agravante juntou aos autos (recurso) guia de custas e comprovante de pagamento da ação originária, no valor de R$401,00, e não o preparo recursal. Prestigiando a boa-fé processual (art. 5o, CPC) e o Princípio da Cooperação (art. 6o, CPC), pela última vez, porquanto é ônus do recorrente instruir adequadamente seu recurso, atenda ao art. 1007 §4o, do CPC, sob pena de deserção; ou requeira o que entender de direito. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator